Tribunal: TCU
Processo: 006.635/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2521/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.635/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Cabrera Baca (XXX.771.757-XX); Adriana Ventura (XXX.846.988-XX); André Ferreira Young (XXX.372.887-XX); André Luiz Torres Rosas (XXX.699.187-XX); Andrea Cardoso Pereira (XXX.387.312-XX); Anna Cristina Calcada Carvalho (XXX.974.787-XX); Anne Karenine Guimarães Nascimento (XXX.760.147-XX); Atila Mendes da Silva (XXX.823.687-XX); Bruno Leonardo Bozaquel Morais (XXX.537.957-XX); Carina Nogueira Sondermann (XXX.224.247-XX); Cristiane Duarte de Jesus (XXX.179.217-XX); Danielle Araujo Martins (XXX.290.522-XX); Danilo Sousa Pereira (XXX.785.118-XX); David Ganc (XXX.711.507-XX); Elisa Figueiredo Arantes (XXX.953.617-XX); Elisa Maria Rodrigues Sharland (XXX.416.197-XX); Fábio Silva Peixoto (XXX.890.827-XX); Felipe Guimarães de Souza Fernandes Loureiro (XXX.030.707-XX); Felipe de Mello Vigoder (XXX.766.067-XX); Fellipe Gomes Coelho (XXX.091.627-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.